Tribunal: TJBA
Processo: 0000742-95.2010.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000742-95.2010.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO Advogado(s):SILVIA DA SILVA CARVALHO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA N.º 323 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por L. A. N. em face de ato do Agente Fiscal do Posto Fiscal do Loreto, objetivando a liberação de mercadorias perecíveis apreendidas em 1991 pela Fazenda Estadual como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a retenção prolongada de mercadorias por parte do Fisco Estadual, sob o pretexto de fiscalização ou garantia de pagamento de tributos, configura ato ilegal e abusivo por caracterizar sanção política e meio indireto de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O sistema jurídico brasileiro veda a utilização de sanções políticas que inviabilizem ou cerceiem a atividade econômica do contribuinte como forma oblíqua de constrangê-lo ao recolhimento de créditos tributários. 4. Conforme a Súmula n.º 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, devendo o Fisco valer-se dos meios legais de cobrança, como o lançamento e a execução fiscal. 5. Uma vez formalizada a prova da suposta infração tributária, a manutenção da posse dos bens pelo Estado torna-se desnecessária para fins de poder de polícia, revelando o caráter meramente punitivo e arrecadatório do ato. 6. A dilação temporal do processo, que tramita há mais de trinta anos, reforça a necessidade de manutenção da segurança concedida para garantir a pacificação social e a confirmação de decisão liminar de cessação da violação ao direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A retenção de mercadorias pelo Fisco como instrumento de coerção para pagamento de tributos é ilegal e abusiva. 2. A Fazenda Pública deve utilizar os meios judiciais e extrajudiciais próprios para a cobrança de seus créditos, sendo vedada a aplicação de sanções políticas que impeçam o livre exercício da atividade econômica. Dispositivos relevantes citados: CTN; Lei n.º 1.533/51 (vigente à época). Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 323; STF, ADI n.º 173. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000742-95.2010.8.05.0216, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26